Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0709779-92.2025.8.07.0000 REQUERENTE: OSLEI ALEXANDRE DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO Trata-se de requerimento formulado por Oslei Alexandre da Silva, em sede de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos do processo no 0721047-69.2023.8.07.0015, originário da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos dos artigos 299, parágrafo único, e 1.012, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O requerente ajuizou ação previdenciária contra o Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e a concessão de aposentadoria por invalidez, alegando transtornos psiquiátricos decorrentes de assalto sofrido no desempenho de suas funções como agente dos Correios, além de diversas enfermidades ortopédicas e reumatológicas associadas à sua atividade laboral. Na origem, foi parcialmente deferida tutela antecipada, determinando-se a concessão do auxílio-doença acidentário desde 15/02/2019 até quinze dias após a publicação da sentença, condicionada à possibilidade de prorrogação administrativa junto ao INSS. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial, restou indeferida a aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade permanente e total (ID 226883430). Contra essa sentença, o requerente interpôs apelação (ID 229238955), enfatizando a existência de lacunas na decisão de primeiro grau, especialmente no tocante aos prazos e condições práticas para eventual prorrogação administrativa do benefício. Destaca o caráter alimentar e substitutivo de renda do benefício previdenciário, bem como o agravamento de suas condições clínicas, sustentando risco iminente de prejuízo irreparável à sua subsistência. Alega ainda insuficiência da perícia médica judicial, por não considerar integralmente as enfermidades ortopédicas e reumatológicas relatadas, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a interrupção abrupta do benefício previdenciário antes de esclarecidas todas as dúvidas levantadas na sentença. É a síntese do necessário. Decido. Expostas tais circunstâncias fáticas e jurídicas, passo à análise da tutela de urgência recursal pretendida. Extrai-se do texto insculpido no artigo 1.012 do Código de Processo Civil que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo. A concessão extraordinária do efeito buscado pelo ora requerente encontra amparo no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, porquanto sempre que demonstrada probabilidade do provimento recursal ou diante da constatação de risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, poderá o relator conceder o efeito suspensivo. Na hipótese em apreço, constato, inicialmente, que o risco de dano irreparável está suficientemente demonstrado. Cuida-se de provimento judicial que julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder auxílio-doença acidentário ao autor de 15/02/19 até prazo não inferior a quinze dias da publicação da sentença, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação Como destacado pelo requerente, a sentença recorrida apresenta ambiguidades relevantes quanto aos prazos e condições para a prorrogação administrativa do benefício previdenciário concedido ao autor, especialmente considerando-se o caráter alimentar da prestação e a persistência das enfermidades incapacitantes relatadas. O risco de prejuízo irreparável resta claramente evidenciado, visto que a interrupção abrupta do auxílio-doença acidentário, sem clareza sobre as possibilidades e prazos para sua prorrogação, poderá comprometer gravemente a subsistência básica do segurado. Ademais, a perícia médica judicial realizada não foi clara quanto à avaliação integral das enfermidades ortopédicas e reumatológicas relatadas pelo apelante. Assim sendo, demonstrado o risco iminente e relevante de dano irreparável ao apelante, impõe-se a concessão do efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, defiro o pedido formulado por Oslei Alexandre da Silva para conceder efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0721047-69.2023.8.07.0015, determinando que os efeitos da sentença fiquem suspensos até ulterior julgamento do recurso pela instância recursal. Intimem-se as partes sobre esta decisão. Oficie-se a instância singela. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator